Tribunal: TJSP
Processo: 2078910-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Contra interlocutória indeferindo tutela de urgência e evidência em ação declaratória pretendendo afastar os efeitos do Decreto no 64.213/2019 no ano de 2019, em razão da violação ao princípio da anterioridade. Pretensão de reforma. Cabimento. A revogação de benefício fiscal implica inequivocamente em nova cobrança aos não abrangidos na restrição da benesse feita.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Contra interlocutória indeferindo tutela de urgência e evidência em ação declaratória pretendendo afastar os efeitos do Decreto no 64.213/2019 no ano de 2019, em razão da violação ao princípio da anterioridade. Pretensão de reforma. Cabimento. A revogação de benefício fiscal implica inequivocamente em nova cobrança aos não abrangidos na restrição da benesse feita. Necessário observar o princípio da anterioridade (art. 150, III, 'b' da CF). Precedentes.
Recurso provido.